Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-21.2021.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702630-21.2021.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAIRO PEREIRA GUIMARAES RECORRIDO: JOSE LUCAS RODRIGUES CHAVES DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, enquanto que a parte recorrida formulou impugnação àquele pedido. Assim, intime-se a parte recorrente para que: a) junte aos autos a declaração de hipossuficiência econômica E comprove a alegada hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça; OU b) recolha o preparo e as custas processuais. Prazo: 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 26 de abril de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator